Tribunal: TJBA
Processo: 8176170-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176170-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: B. M. S. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA, ANA CLARA SANTOS BRITO, IZABEL PORTO PACHECO, HELOISA MIRANDA DE OLIVEIRA, JULIANA MARIA DOS REIS MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ILEGALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra sentença da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação ajuizada por B. M. S., representado por sua genitora, Brena Maria Melo Santos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do plano de saúde coletivo por adesão, cancelado unilateralmente, e condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. A apelante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, a legalidade da rescisão contratual por inadimplemento, ausência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora do plano de saúde possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, mesmo havendo administradora de benefícios; (ii) estabelecer se é lícito o cancelamento unilateral do plano coletivo por inadimplemento, em contexto de tratamento médico contínuo de menor diagnosticado com TEA; (iii) verificar a configuração de dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado a esse título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora do plano de saúde possui legitimidade passiva nas demandas propostas por consumidores, em razão da solidariedade prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, bem como da teoria da aparência, não sendo o contrato com a administradora de benefícios oponível ao beneficiário.

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98 exige inadimplência superior a 60 dias e notificação até o 50º dia para que seja lícito o cancelamento por falta de pagamento, o que não foi observado no caso, tornando o ato rescisório ilegal.

A operadora não comprovou o envio de notificação válida e individualizada alertando para o cancelamento do plano, tendo realizado a rescisão antes do vencimento da fatura de outubro e após o pagamento das mensalidades.

A existência de tratamento médico contínuo e essencial para criança com TEA impõe à operadora o dever de garantir a continuidade do atendimento, sendo abusivo o cancelamento durante o tratamento, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 1082 do STJ.

A rescisão do contrato coletivo principal com a administradora não afasta o dever de assegurar plano substitutivo ou individual, sem imposição de novas carências, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999, tampouco justifica a descontinuidade da cobertura imposta judicialmente.

A conduta da operadora, ao cancelar o plano indevidamente e descumprir a decisão judicial, agravando a situação de hipervulnerabilidade do beneficiário, configura dano moral in re ipsa.

O valor de R$10.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado, considerando os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e o caráter pedagógico da medida.

Não é possível majorar honorários sucumbenciais na instância recursal quando a sentença já fixou a verba no limite máximo legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde coletivo por adesão possui legitimidade para responder por falhas na prestação do serviço, em razão da responsabilidade solidária prevista no CDC.

É ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplemento, sem observância do prazo mínimo de 60 dias e da notificação individual até o 50º dia.

A rescisão de plano coletivo em curso de tratamento médico contínuo, especialmente em se tratando de criança com TEA, configura prática abusiva, vedada pelo CDC e pela jurisprudência consolidada do STJ.

O dano moral decorrente de cancelamento indevido de plano de saúde em contexto de hipervulnerabilidade é presumido e justifica a indenização.

A operadora é obrigada a disponibilizar plano individual substitutivo ao beneficiário do plano coletivo cancelado, sem exigência de novas carências, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CPC, art. 85, § 2º; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema Repetitivo nº 1082; STJ, Súmula 362.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)